Tribunal: TJDFT
Processo: 0724446-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. SOBRESTAMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO. ADIMPLEMENTO. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. O efeito suspensivo ao agravo será concedido quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso.
2. O contrato de financiamento mediante alienação fiduciária surge a partir de um negócio jurídico em que o credor fiduciário transfere ao devedor a propriedade resolúvel de coisa imóvel. Nessa situação, a propriedade fiduciária deve ser registrada no competente Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei no 9.514/97.
3. Na hipótese de descumprimento do contrato, ou seja, quando vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e o fiduciante for constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.514/97.
4. Havendo controvérsia quanto ao adimplemento do contrato de alienação fiduciária, que exija dilação probatória por meio do exercício do contraditório e a da ampla defesa, a alienação extrajudicial do imóvel deve ser sobrestada até que sejam dirimidas todas as questões levantadas pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.